Tribunal: TJES
Processo: 0000046-26.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000046-26.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELIO PORFIRIO GUIMARAES e outros

APELADO: BANCO CETELEM S.A. e outros

RELATOR(A):

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000046-26.2016.8.08.00351

APELANTE:
HELIO PORFIRIO GUIMARAES

APELADOS:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
E
BANCO CETELEM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO (TEMA 929/STJ). COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos ajuizada contra a instituição financeira, reconhecendo a fraude na contratação de empréstimo consignado. A sentença condenou o banco a restituir R$ 6.432,00 a título de danos materiais (limitado aos valores iniciais) e R$ 5.000,00 por danos morais. O autor/apelante busca a reforma da sentença para que a condenação por danos materiais abranja a totalidade dos descontos indevidos ocorridos no curso do processo (que totalizavam R$ 52.413,80 até maio/2020), com a repetição em dobro de tais valores, por violação ao princípio da reparação integral (art. 944, CC) e má-fé da instituição (art. 42, CDC).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a condenação por danos materiais decorrente de empréstimo consignado fraudulento deve ser limitada aos valores descontados até o ajuizamento da ação ou deve observar o princípio da reparação integral, abrangendo todos os descontos ocorridos no curso do processo; e (ii) se a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do Tema 929 do STJ e sua modulação de efeitos.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo e a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ. A fraude na portabilidade de crédito ou vício de consentimento configura falha na prestação do serviço.

O princípio da reparação integral do dano (art. 6º, VI, do CDC e art. 944 do CC) impõe que a indenização por danos materiais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário deve abranger a totalidade dos valores descontados, desde o início da fraude até o efetivo cessamento das cobranças, e não apenas o valor comprovado na petição inicial. Limitar a restituição gera enriquecimento sem causa do fornecedor.

A repetição do indébito deve seguir o entendimento do Tema 929 do STJ (EAREsp 600.663/RS e outros), que exige má-fé subjetiva para as cobranças realizadas até 21/10/2020 (data da modulação) e dispensa tal comprovação para as cobranças posteriores, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva para a restituição em dobro.

Para evitar o enriquecimento sem causa do consumidor (art. 884 do CC), é devida a compensação do valor total a ser restituído pelo banco (soma das parcelas) com o montante do capital que foi comprovadamente creditado na conta do autor (R$ 31.637,08), devidamente atualizado.

A fraude bancária com descontos em verba de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, sendo o
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 fixado na sentença adequado e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para ampliar a condenação por danos materiais, determinando que a restituição abranja a totalidade das parcelas descontadas indevidamente do benefício, modular a restituição para que ocorra na forma simples para os descontos realizados até 21/10/2020, e em dobro apenas para os descontos eventualmente realizados após essa data e, por fim, autorizar a compensação do valor a ser restituído com o montante creditado na conta do Autor.
Tese de julgamento:
“1. A indenização por danos materiais decorrentes de descontos indevidos por fraude em empréstimo consignado deve observar o princípio da reparação integral, abrangendo a totalidade das parcelas descontadas indevidamente até o efetivo cessamento da cobrança. 2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples para os descontos realizados até 21/10/2020 e na forma dobrada para os descontos efetuados após 21/10/2020, em estrita observância à modulação de efeitos do Tema 929 do STJ. 3. Em caso de nulidade contratual por fraude, deve ser autorizada a compensação do valor total a ser restituído pelo banco com o montante do capital creditado na conta do consumidor, para evitar o enriquecimento sem causa.”

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000046-26.2016.8.08.00351

APELANTE:
HELIO PORFIRIO GUIMARAES

APELADOS:

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
E
BANCO CETELEM S.A.

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CLEANTO GUIMARÃES SIQUEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia à validade do contrato de mútuo consignado celebrado entre as partes, diante da alegação do Apelante de fraude na portabilidade, e aos consectários legais de repetição do indébito e danos morais.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Sentença afastou a nulidade do mútuo sob o fundamento de que o Apelante confessou o recebimento do crédito de R$ 31.637,08. Contudo, a causa de pedir reside na fraude da portabilidade, que viciou o consentimento e ensejou um novo contrato não desejado pelo consumidor.

A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A contratação de empréstimo mediante vício de consentimento ou fraude na operação de portabilidade configura falha na prestação do serviço.

O depósito do valor na conta do consumidor não convalida o ato praticado por terceiro fraudador ou por preposto agindo em desconformidade, mormente em se tratando de consumidor hipossuficiente e de contrato de mútuo consignado. Declarada a nulidade do negócio por falha na segurança, as partes devem retornar ao
status quo ante
.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO . 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF . 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO . AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF . 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N . 7/STJ. 4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO . FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR. 5 . RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.2 . É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro; bem como o recurso especial interposto sem a indicação precisa do dispositivo legal violado. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n . 284/STF.3. As questões relativas à responsabilização civil do Banco Cetelem S.A . ao dano moral e ao caráter protelatório de recurso foram apreciadas pelo Tribunal de origem por meio da exclusiva análise do contexto fático-probatório dos autos, de modo que a alteração das suas conclusões não prescinde do vedado reexame de fatos e provas (Súmula n. 7/STJ).4. O instituto da portabilidade, regulamentado à época dos fatos pela Resolução CMN n . 3.401/2006, estabelecia o dever do credor original de assegurar a possibilidade de quitação da operação de crédito por outra instituição financeira, bem como com ela compartilhar os dados bancários necessários à transferência do crédito, mediante requerimento e autorização do cliente titular.5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço . 6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ). 7 . Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual. 8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda . 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Reconhecida a nulidade do contrato, o Apelado deve restituir ao Apelante os valores indevidamente descontados em seu benefício previdenciário.

Assiste razão ao Apelante quanto à insuficiência da condenação material. A sentença fixou a restituição em R$ 6.432,00, baseando-se apenas nos descontos comprovados com a petição inicial (dezembro/2015).

Todavia, o Autor comprovou nos autos (petições de fls. 148/165 e 242/253 dos autos físicos digitalizados) que os descontos mensais de R$ 1.072,46 continuaram a incidir sobre sua folha de pagamento durante o trâmite processual, diante do indeferimento da tutela de urgência.

O art. 6º, VI, do CDC e o art. 944 do Código Civil consagram o princípio da reparação integral do dano. Limitar a condenação, ignorando os descontos supervenientes decorrentes do mesmo contrato fraudulento, penaliza a vítima e gera enriquecimento sem causa do ofensor.

A jurisprudência pátria possui o seguinte entendimento quanto ao assunto:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO AUTOMOTOR . LIMITAÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO DE TRINTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE . DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS. VALOR . SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . [...] 3 . Consiste em definir se a indenização por danos materiais decorrente de vício do produto deve ser limitada ao período que exceder o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC.4. Também envolve a análise da adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade . III. Razões de decidir 5. O prazo de 30 dias do art. 18, § 1º, do CDC não constitui excludente de responsabilidade, mas um limite para que o fornecedor solucione o vício antes que o consumidor possa exercer as alternativas legais (substituição do produto, restituição do valor ou abatimento do preço)
.6. A interpretação sistemática do CDC, especialmente à luz do princípio da reparação integral (art. 6º, VI), impõe que o consumidor seja ressarcido por todos os prejuízos materiais decorrentes do vício do produto, quando judicialmente reconhecido, independentemente de terem ocorrido dentro ou fora do prazo de 30 dias.
7 . A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando manifesta a insignificância ou o caráter exorbitante da importância arbitrada, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ. IV . Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido para condenar as recorridas ao ressarcimento integral dos danos materiais durante todo o período em que o recorrente ficou privado do uso do veículo.Tese de julgamento: "1. O prazo de 30 dias do art . 18, § 1º, do CDC não limita a responsabilidade do fornecedor, devendo o consumidor ser ressarcido integralmente pelos danos materiais sofridos. 2. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabendo revisão quando o valor não se mostra irrisório ou exorbitante."Dispositivos relevantes citados: CDC, arts . 6º, VI; 18, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.297.690/PR, Rel . Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04.06.2013 . (STJ - REsp: 1935157 MT 2021/0125800-1, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 29/04/2025)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL . RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE-COMPRADOR. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART . 53 DO CDC. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de se limitar a indenização devida ao promitente-vendedor em razão da fruição do imóvel pelo promitente-comprador que se tornou inadimplente, dando causa à resolução do contrato . 2. "Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado" (art. 389 do CC/2002). 3 . Possibilidade de estimativa prévia da indenização por perdas e danos, na forma de cláusula penal, ou de apuração posterior, como nos presentes autos. 4
. Indenização que deve abranger todo o dano, mas não mais do que o dano, em face do princípio da reparação integral, positivado no art. 944 do CC/2002
. 5. Descabimento de limitação 'a priori' da indenização para não estimular a resistência indevida do promitente-comprador na desocupação do imóvel em face da resolução provocada por seu inadimplemento contratual. 6. Inaplicabilidade do art . 53, caput, do CDC à indenização por perdas e danos apuradas posteriormente à resolução do contrato. 7. Revisão da jurisprudência desta Turma. 8 . RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1258998 MG 2011/0095211-1, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 18/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2014)

Portanto, a condenação deve abranger a totalidade dos valores descontados indevidamente, desde o início até o efetivo cessamento das cobranças, montante que deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença, mediante apresentação das fichas financeiras/extratos.

Quanto à forma de restituição, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EAREsp 676.608/RS (Tema 929), fixou a tese de que
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa)"
.

Contudo, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que o novo entendimento (dispensa de má-fé subjetiva) aplica-se apenas às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão paradigma (21/10/2020 - data do julgamento/modulação considerada). Para o período anterior, mantém-se a exigência de comprovação de má-fé subjetiva.

No caso concreto, observa-se que a maior parte dos descontos ocorreu antes do marco temporal da modulação (2014 a 2020).

Em estrita obediência ao precedente vinculante e à sua modulação de efeitos, impõe-se a restituição na forma simples para os descontos realizados até 21/10/2020, ante a ausência de comprovação cabal de má-fé subjetiva no momento da contratação, decorrente de fraude de terceiro, em consonância com o entendimento anterior dominante. Por outro lado, para eventuais descontos efetivados após 21/10/2020, a restituição deverá ocorrer em dobro, porquanto a manutenção das cobranças indevidas posteriormente a tal marco temporal, e no curso de lide na qual se discute a fraude, configura conduta contrária à boa-fé objetiva.

É fato incontroverso, comprovado documentalmente (TED), que o valor do mútuo (R$ 31.637,08) foi disponibilizado na conta bancária do Autor.

A restituição do
status quo ante
exige que as partes retornem ao estado anterior. A retenção desse valor pelo consumidor, cumulada com a devolução integral das parcelas, configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do CC).

Portanto, tendo sido demonstrado o proveito econômico do consumidor pelo ingresso do numerário em sua esfera patrimonial, é devida a compensação. Do montante total a ser restituído pelo Banco (soma das parcelas descontadas), deverá ser abatido o valor do capital creditado (R$ 31.637,08), devidamente atualizado.

Outrossim, entende-se que a fraude bancária que resulta em descontos indevidos em verba de natureza alimentar (salário/benefício) ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa
(Súmula 479/STJ).

Quanto ao valor da indenização, este deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a reparar o dano sofrido sem proporcionar enriquecimento ilícito, servindo ainda como desestímulo à reiteração da conduta lesiva.

No caso sob análise, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença de primeiro grau, mostra-se adequado e suficiente para compensar o abalo sofrido pelo Autor e punir a conduta da instituição financeira, estando em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos de fraude bancária. Portanto, nego provimento ao apelo neste ponto, mantendo o
quantum
indenizatório inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e (a) ampliar a condenação por danos materiais, determinando que a restituição abranja a totalidade das parcelas descontadas indevidamente do benefício do Autor relativas ao contrato nº 36-149017/14314, a serem apuradas em liquidação de sentença; (b) determinar que a restituição ocorra na forma simples para os descontos realizados até 21/10/2020, e em dobro apenas para os descontos eventualmente realizados após essa data, nos termos do Tema 929 do STJ; (c ) autorizar a compensação do valor a ser restituído com o montante creditado na conta do Autor (R$ 31.637,08), devidamente atualizado desde a data do depósito; (d) manter o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme fixado na sentença.

Mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na origem, majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.